Tribunal: TJSP
Processo: 2121934-90.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000557003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2121934-90.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
QUATRO MARCOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, são embargados
ARRIMO FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, JOSÉ DA CUNHA e SUSAN
FLORY JABUR DA CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2121934-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 17118
2
Embargos de Declaração no 2121934-90.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo (20a Vara Cível do Foro Central)
Embargante: Quatro Marcos Ltda. em recuperação judicial
Embargados: Arrimo Factoring Fomento Mercantil Ltda. e outros
Voto no 17.118
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração,
ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da
matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil. Alegação de omissão e contradição, afastadas.
Embargos de declaração rejeitados.
São aclaratórios contra a decisão colegiada que negou
provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante.
Inconformada, aponta omissão e contradição no V. Acórdão. Sustenta que o
pedido não foi apreciado à luz da crise financeira que se agravou pela
pandemia. Alega que está em recuperação judicial. Argumenta que não foi
observada a possibilidade de parcelamento das custas de ingresso, nos termos
do art. 98 do CPC. Postula o acolhimento dos embargos.
Em síntese, o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade completar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2121934-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 17118
3
a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade, contradição ou mesmo
erro material. Não é recurso substitutivo, mas sim, integrativo ou aclaratório.
No caso vertente, verifica-se o nítido inconformismo da
parte embargante, objetivando a renovação da matéria controversa em busca
de alteração do julgado. Não há, entretanto, na decisão, quaisquer violações a
dispositivos legais e/ou constitucionais, não prosperando, ademais, o uso de
embargos de declaração para fins de prequestionamento.
O posicionamento adotado mostrou-se cristalino ao negar
provimento ao recurso também com fundamento na Lei no 11.608/03, mas
especialmente na ausência de prova acerca da recuperação judicial e da
alegada dificuldade financeira da embargante o que inviabilizou, inclusive, o
deferimento do pedido de parcelamento das custas.
Com efeito, constou expressamente: “A Lei no
11.608/2003 elencou as demandas nas quais o diferimento do
recolhimento das custas judiciais pode ser acolhido, porém a demanda de
adjudicação compulsória ali não se verifica.
Não fosse apenas isso, a agravante não demonstrou
nos
autos
sua
efetiva
situação
econômico-financeira,
quando
determinado pela decisão referida. Não juntou um só documento para
comprovar que efetivamente está em processo de recuperação judicial e
tampouco a fase em que se encontra referido processo coletivo. Não
juntou suas declarações fiscais, não juntou seus extratos bancários e não
juntou seus balanços patrimoniais para permitir a verificação da alegada
impossibilidade de recolher agora a taxa judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2121934-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 17118
4
Todos os documentos eram de ter sido juntados
quando determinado pelo D. Juízo, juiz natural para analisar o pedido,
não cabendo referida instrução apenas em sede recursal.
Por fim, vale anotar que o processamento da
recuperação judicial não significa miserabilidade jurídica, mas apenas
dificuldade momentânea para satisfazer os débitos empresariais, que
serão contabilizados e renegociados com seus credores no curso do
processo, através do plano de recuperação judicial.
Daí por que não colhe o argumento de que a empresa
em recuperação judicial tem direito automático às benesses da
gratuidade da Justiça ou do diferimento das custas, nas hipóteses legais.
Ambos os benefícios não prescindem da comprovação efetiva e objetiva
da impossibilidade de recolher as despesas do processo, o que não se viu
no caso dos autos.
Confira-se,
a
propósito:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA.
POSSIBILIDADE, EM PRINCÍPIO, DE RECEBER O BENEFÍCIO.
DEFERIMENTO CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DE QUE AS
CONDIÇÕES ECONÔMICAS NÃO LHE PERMITEM ARCAR COM
AS DESPESAS DO PROCESSO SEM COMPROMETIMENTO DE
SUAS ATIVIDADES OU SEM REDUÇÃO SIGNIFICATIVA DE SEU
PATRIMÔNIO (ARTS. 98 E 99, §3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL -- CPC). REQUISITO NÃO VERIFICADO NO CASO.
INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO. Cuidando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2121934-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 17118
5
se a agravante de pessoa jurídica, é possível a concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça, desde que comprovadamente não tenha condições
de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios
sem prejuízo de sua existência, conforme dispõem os arts. 98 e 99, § 3o,
do CPC, que dão aval à legislação anterior. Todavia, no caso, não foi
seguramente demonstrada a impossibilidade alegada, razão pela qual
não pode ser concedido o benefício, mantendo-se, portanto, o
indeferimento proferido em primeiro grau de jurisdição” (Agr. Inst. n.
2052384-08.2020.8.26.0000, rel. Des. Adilson de Araújo, j. 13.04.2020).”
Assim, não se verifica qualquer omissão no v. aresto,
apenas entendimento diverso daquele defendido pela embargante, o que força
a remetê-la à via adequada, não se prestando o presente recurso para a
finalidade almejada.
Não se vislumbram vícios passíveis de corrigenda por
meio dos aclaratórios, não se justificando sua modificação nesta sede.
Importante frisar, ainda, que o julgador não está obrigado
a responder todas as questões formuladas pelas partes, especialmente quando
não têm o condão de alterar a decisão combatida. Isso porque vigora no nosso
ordenamento processual o princípio da persuasão racional, previsto no artigo
371 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem posicionamento sedimentado de que “O simples descontentamento da
parte com o rumo tomado pela causa não enseja o cabimento de embargos
declaratórios, cuja utilidade é voltada ao aprimoramento da decisão,
sentença ou acórdão embargados, e não à modificação destes. Ademais, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2121934-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 17118
6
órgão julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos
tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à
resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente
imprescindíveis. Precedentes” (AgRg no REsp 1615618/SC, rel. Ministro
Jorge Mussi, j. 25.06.2019).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura:
“(...) A teor do disposto no art. 1.022 do Código
Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado, o que não se
verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão
embargado dirimiu todas as questões postas de
maneira clara, suficiente e fundamentada.
(...) Os Embargos de Declaração não se prestam à
finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum hostilizado ou propiciar novo exame da
própria questão de direito material, de modo a
viabilizar, em sede processual inadequada, a
desconstituição
de
ato
judicial
regularmente
proferido” (EDcl no AgInt no AREsp 347226/GO,
rel. Ministro Napoleão Maia Nunes Filho, j.
26.08.2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2121934-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 17118
7
A rejeição, destarte, é de rigor, como já deliberou o
Colendo Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos
pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil. II - A embargante busca tão somente a
rediscussão da matéria, porém os embargos de
declaração
não
constituem
meio
processual
adequado para a reforma do decisum, não sendo
possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais, o que não ocorre no caso
em questão. III - Embargos de declaração
rejeitados. (ARE n. 787052 ED-AgR-ED/SP, rel.
Ministro Ricardo Lewandowski, 2a Turma, DJe
06.08.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2121934-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 17118
8
REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
(...) OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO
DO
DECISUM.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB
A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Não se prestam os embargos de declaração, não
obstante sua vocação democrática e sua finalidade
precípua
de
aperfeiçoamento
da
prestação
jurisdicional, para o reexame das questões de fato e
de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2.
Ausente omissão justificadora da oposição de
embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do
CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente
da insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE 377024
AgR-ED/RS,
rel.
Ministra
Rosa
Weber,
j.
26.08.2019)
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR